Tribunal: TJSP
Processo: 2013329-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013329-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FELIPE
RAMOS DE OLIVEIRA, é agravado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.100 --
Agravo de Instrumento n. 2013329-50.2020.8.26.0000
Agravante: Felipe Ramos de Oliveira
Agravada: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Central
Juiz de Direito: Gustavo Coube de Carvalho
JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo
Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal
Preenchimento
Necessidade para concessão da gratuidade
processual:
Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo
98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da
gratuidade processual.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
da r. decisão copiada a fls. 10, proferida nos autos de ação revisional
ajuizada por Felipe Ramos de Oliveira contra Omni S/A
Crédito,
Financiamento e Investimento, que indeferiu a gratuidade da justiça
pretendida pelo autor.
O autor agrava, defendendo a reforma da r.
decisão, sustentando que sua saúde financeira não é mais a mesma da
época da celebração do contrato. Aduz não possuir meios para custear
ação judicial, e alega ter comprovado sua alegação, por meio da juntada
de documentos pertinentes. Sustenta que em se tratando de pessoa física,
basta a simples afirmação de que não possui condições para arcar com as
custas processuais e requer o provimento do recurso, a fim de deferir a
gratuidade pretendida.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, por versar sobre a concessão da gratuidade da justiça, e foi
recebido com a concessão da antecipação da tutela recursal.
Em contraminuta, a agravada requer seja
negado provimento ao recurso.
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos. Desse modo, tem-se que
a concessão do benefício da gratuidade processual não depende apenas do
preenchimento isolado do requisito previsto no artigo 98 do Código de
Processo Civil, qual seja, a simples afirmação da parte de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de sua família.
Assim, a mera afirmação do requerente de
não possuir condições para suportar as custas e despesas do processo
não tem, por si só, o condão de autorizar a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Contudo, no caso, restou demonstrada a
alegação a respeito de sua hipossuficiência financeira.
Com efeito, o autor comprovou trabalhar
como motorista, com registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social
e salário pouco superior a um salário mínimo (fls. 33). Ademais, o fato de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ter adquirido veículo não é fato impeditivo para o indeferimento do
benefício, quanto mais no caso em tela, em que se trata de veículo com
diversos anos de uso e financiado (fls. 30). Ademais, comprovou ser isento
de apresentar Declaração de Imposto de Renda (fls. 34/36).
Ora, os elementos constantes dos autos não
permitem conclusão diversa das alegações do agravante, pois não há
nenhum elemento incompatível com a concessão do benefício da
gratuidade da justiça.
Portanto, por ora, justifica-se a concessão do
benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, para o fim de conceder os benefícios da
gratuidade processual ao agravante.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --